Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TEMA 1.076 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou improcedente o apelo interposto nos autos da ação ordinária. 1.1. A embargante alega haver contradição no aresto. Sustenta que “o capítulo do acórdão atinente aos honorários sucumbenciais, foi julgado extra petita, porquanto a Embargada, ora Apelante não requereu em suas razões a minoração da verba honorária”. 1.2. Argumenta que por meio do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. 1.3. Por fim, pede a manifestação do Colegiado em torno dos artigos 9o; 10o; 85, § 2o e § 11o; 489, § 1o; 492 e 927, inciso III do CPC.
2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Inexiste no julgado a referida contradição, uma vez que o acórdão embargado foi claro no sentido de que “o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda”, nos termos do art. 85, § 2o e 8o do CPC. 3.1. Ademais, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso. Confira-se: “(...) 5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046. Public. 11-03-2022).
4. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 4.2. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Prequestionamento. 5.1. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer contradição, isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Por fim, ressalta-se que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Embargos de declaração rejeitados.